Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711891-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BIOTEC BIOLOGICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (CAPITAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO. ADMISSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. VALOR. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO. ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. RECURSOS PÚBLICOS. APLICAÇÃO. COMPULSÓRIA. SAÚDE. IMPENHORABILIDADE. ABSOLUTA. 1. É dispensável a remessa necessária nos casos em que a condenação ou o proveito econômico for inferior a quinhentos (500) salários-mínimos para municípios que sejam capitais de Estado. 2. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza em alguma medida argumentos utilizados em peças processuais anteriores. 3. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social são impenhoráveis. 4. Remessa necessária não conhecida. Apelação provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e VI, e 927, inciso III, ambos do CPC, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigos 674 e 675, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ilegitimidade do recorrido para opor embargos de terceiro, bem como aduz que os embargos manejados são intempestivos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, inclusive do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Aponta, ainda, contrariedade à Lei 10.406/02, sem indicar dispositivo(s) legal(s) violado(s). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a inversão dos ônus da sucumbência (ID 56932066). Em contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários recursais (ID 55020072). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos I e VI, e 927, inciso III, ambos do CPC, porque conforme o STJ, “não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.097.923/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 674 e 675, ambos do Código de Processo Civil, porquanto referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir na espécie o óbice da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.383.182/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao recurso, pois o entendimento da turma julgadora, acerca da impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social” (REsp n. 1.934.976/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 20/10/2023). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Outrossim, descaberia dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Além disso, em relação a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ainda, não seria possível dar curso ao apelo quanto à mencionada violação à Lei 10.406/02, visto que a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) federal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto aos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários recursais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020